Tribunal: STF
Processo: AI 843720
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO NA CITAÇÃO. FALECIMENTO DE DOIS LITISCONSORTES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO ANALISADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. DECISÃO QUE SE MATÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007. 



    3. Na hipótese sub judice, o Tribunal de origem, ao se manifestar sobre a extemporaneidade da citação dos litisconsortes passivos necessários que coadunou na irregularidade da relação processual, fê-lo com espeque em dispositivos de índole infraconstitucional (arts. 43 e 219, § 2º, do CPC), o que obsta a abertura da via extraordinária, porquanto, a violação ao texto da Carta Magna, caso ocorresse na espécie, seria meramente reflexa ou indireta. 



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    6. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: [...] No caso dos autos, verifica-se que os réus MARCITO RIBEIRO MADEIRA CAMPOS e JOSÉ FRANCISCO DA PAZ faleceram em 12de abril de 1999 e 30 de outubro de 2001, respectivamente, muito antes, portanto, do ajuizamento da presente demanda, conforme certidões de óbito de fls. 279 e 280, as quais foram juntadas aos autos pelo próprio ente público, fato relevante que resultou na exclusão dos mesmos desta lide porquanto estes litisconsortes, já falecidos, jamais poderiam ter sido citados.” (fl. 474). 



    7. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe- 02/03/2011; AI 694458 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 28/10/2010; AI 619974 AgR, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010; AI 609983 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJe- 05/06/2009. 



    8. O acórdão recorrido assentou: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZAMENTO NO PRAZO LEGAL DE 02 ANOS. ART. 495 CPC. CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS FORA DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 269, IV, DO CPC. 1 - Muito embora a ação rescisória tenha sido proposta no prazo legal, nem todos os litisconsortes passivos necessários foram devidamente citados, sobretudo em face do falecimento de 02 litisconsortes antes da propositura desta ação. 2- Decorrido o prazo decadencial para a interposição da rescisória (CPC, art. 495) não pode a mesma ser proposta contra novo réu, sendo impossível a regularização da relação processual, nos termos do disposto no art. 47 do Código de Processo Civil. 3- Processo extinto sem resolução de mérito. (fl. 467). 



    9. Agravo regimental desprovido.